Tribunal: TJMT
Processo: 1018312-13.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018312-13.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. G. C. - CPF: 055.146.451-85 (APELANTE), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), ANA PAULA GERMANY - CPF: 745.615.292-68 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA GERMANY - CPF: 745.615.292-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR PARA TRATAMENTO DE (TEA) - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
-
ART. 485, IV DO CPC
-
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
-
REFORMADA
-
PRESSUPOSTOS VERIFICADOS
-
COMPROVADO O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E O DESCUMPRIMENTO
-
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

Estão presentes os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque
restou demonstrado o acordo firmado entre as partes, devidamente homologado em juízo e a recusa de fornec
er
o tratamento pela operadora do plano de saúde, bem como a necessidade de continuidade do tratamento multidisciplinar prestado à criança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

L. G. C. representada por IVAN COSER
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
o Cumprimento de Sentença homologatória de acordo,
que
move em face de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
,
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, por reconhecer a ausência de título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença.

Sustenta que o laudo neurológico apresentado faz constar todas as terapias de que necessita a autora, inclusive e
m laudo emitido pela própria executada.

Afirma que os laudos apresentados fazem constar expressamente a necessidade de continuidade do tratamento.

Acrescenta que em nenhum momento foi levantada a hipótese de necessidade de alteração
das quantidades das terapias
, nem mesmo pela parte executada, porquanto entende que a dedução realizada pelo juízo sobre
haver omissão na indicação das quantidades de cada terapia não pode ter o condã
o de desnaturar o título executivo.

Alega que embora exista a possibilidade de a operadora requerida buscar a revisão do pacto firmado entre as partes, essa revisã
o não foi pleiteada.

Discorre sobre o quadro de saúde da autora.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar o r
etorno dos autos à origem, para processamento do cumprimento de sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(I
d.
215241175
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (Id.
226078680
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença homologatória de acordo, que
L. G. C. representada por IVAN
COSER
move
em face de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
.

A r. sentença impugnada julgou
extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, por
reconhecer a ausência de título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença.

A controvérsia está em saber se
é caso de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Do exame, extrai-se que o cumprimento de sentença está fundado em homologação de acordo firmado entre as partes nos autos do processo no
0006273-11.2016.8.11.0015

(Id.
215240371 - Pág. 2
), de que se lê:

No presente cumprimento de sentença, a autora/apelante requereu

o cumprimento da sentença, para determinar que a ré/apelada
forne
ça
os procedimentos terapêuticos
(
terapia ocupacional com integração sensorial
tradicional e com
uso de
pediasuit
, fonoaudiológ
ico,

psicomotricidade e equoterapia
– com
três sessões semanais de cada especialidade
)
, perante o centro de reabilitação neurológica
H
ope
.

Pois bem.

Do exame, extrai-se que restou comprovado o acordo celebrado entre as partes, bem assim sua homologação judicial (Id.
215240375 - Pág. 95
e
105
).

Vale ressaltar que consta expressamente do acordo as terapias a serem fornecidas à parte autora, bem como o número de sessões semanais e a local em que serão realizados
os tratamentos
.

Por outro lado, há comprovação de que
houve negativa na prestação dos tratamentos pela operadora, sob o fundamento de que o laudo estaria desatualizado e que seria necessária a produção de laudo mais recente, que indique a necessidade de continuação do tratamento (Id.
215240378
).

Em razão disso, a parte autora ajuizou a presente ação, com o objetivo de obrigar a ré a cumprir o
acordo firmado entre as partes.

Vale dizer que a autora apresentou laudo médico atualizado, que confirma a necessidade de continuidade do tra
tamento prestado à autora

(Id.
215240376
).

Dessa forma,
considerada a
documentação acostada
a
os autos,
nota-se que
a operadora de plano de saúde, ora apelada, não está fornecendo regularmente o
s
tratamento
s da autora, conforme acordo homologado

Ademais, sabe-se que
o tratamento
multidisciplinar, caso seja interrompido,
pode
causar
diversos prejuízos à autora e
atrasar ainda mais o desenvolvimento da criança
.

Diante disso, a fim de garantir o conforto e bem-estar da criança, bem como a continuidade
da
terapêutica indicada pela equipe médica que atende a infante,
entendo que é caso de reforma da r. sentença, para reconhecer a presença dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
– PLANO
DE SAÚDE – PACIENTE COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABUSIVIDADE DA RECUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Considera-se abusiva a negativa da operadora de custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, mormente quando a RN No 469, DE 09 DE JULHO DE 2021, da ANS, regulamenta a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno, sem limite de número de sessões e a Lei n.o 14.454, de 21/09/2022 ampliou a cobertura dos planos de saúde e determinou a cobertura das terapias, ainda que não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, que passou a constituir apenas referência básica
”
(
TJMT, AP
1035393-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ARTIGO 485, IV, DO CPC/15 – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRESENÇA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – CONCENTRAÇÃO DO ATENDIMENTO
MULTIDISCIPLINAR NA MESMA CLÍNICA – ACRÉSCIMO OU SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há nenhum empecilho para que todos os tratamentos sejam prestados na mesma clínica, a fim de garantir conforto e bem-estar à criança, haja vista o vínculo já formado, devendo se dar continuidade à terapêutica indicada pela equipe médica que atende a criança na Clínica Anjos, onde, inclusive, já vem sendo atendida em relação aos demais tratamentos.

Na hipótese, não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do tratamento inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença.

De rigor a anulação da sentença com retorno dos autos à comarca de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença
” (TJMT, AP
1013704-35.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
.

Com efeito, mostra-se necessária a reforma da sentença, porquanto
não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque
a parte autora/apelante c
omprovou o descumprimento do título judicial, mais precisamente
a recusa no fornecimento dos tratamentos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024